Tribunal: STF
Processo: RE 94607
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
Competência. Complementação de aposentadoria. FEPASA. - É incompetente a Justiça do Trabalho para julgar dissídios pertinentes à complementação de aposentadoria de ferroviários oriundos da FEPASA, em vista da natureza estatutária do benefício. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.